Tribunal: STF
Processo: ARE 1508896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA, PÚBLICA. DIFERENÇAS À TÍTULO DE VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS. FUNDEF. FUNDEB. LEI 9.424/96. HONORÁRIOS.



    1. Caso em que a União fora condenada a repassar verbas, relativas às diferenças, de FUNDEF, no montante correspondente ao quinquênio anterior à propositura da ação, de acordo com o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, nos termos do art. 6° da Lei n. 9.424/1996.



    2. A União invoca a existência de tramitação de ações civis no STF, nas quais se discute o VMAA, no âmbito do FUNDEF. A circunstância, porém, não repercute para o deslinde da presente ação, à míngua de qualquer, ordem vinculativa da Corte Superior para ações que tratem da mesma matéria, tal qual a presente.



    3. Sem razão também a apelante quando suscita a ilegitimidade da exequente, Porque, não teria sido o Município o autor do processo na fase de cognição mas sim a AMUPE (Associação Municipalista de, Pernambuco). Ora, tal questão somente poderia ser levantada na fase de conhecimento do processo, como de fato o foi. Destarte, resolvida a questão no momento oportuno, não cabe nova arguição daí matéria no processo de execução;



    4. O caso em exame trata de mera execução individualizada de uma sentença coletiva, ou seja, a pretensão fora deduzida pela Associação, Municipalista de Pernambuco - AMUPE, entretanto, Somente os municípios individualmente considerados é que podem dar cumprimento ao julgado, executando o comando da sentença que adotou, para o cálculo do VMAA, a sistemática prevista na Lei n° 9.424/96.



    5. A matéria relativa à criação do FUNDEB e à extinção de qualquer direito relativo ao FUNDEF, deveria ter sido arguida, e não foi, no processo de Conhecimento, estando, portanto, preclusa.



    6. Não se revela necessária a existência de uma fase de liquidação para a apuração da dívida. É que, a natureza da ação ajuizada permite liquidação por simples cálculos aritméticos, dado que a sentença, devidamente confirmada em grau de recurso, já estabeleceu qual o lapso temporal que abrange o crédito da municipalidade.



    7. Relativamente à possibilidade de retenção dos valores a serem percebidos pelo município, a título de honorários contratuais, esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado tal retenção, se requerida, mediante a juntada do contrato, antes da expedição do requisitório, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4°, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha.



    8. A fixação de honorários advocatícios em embargos à execução deve ser, feita com vistas, voltadas para a natureza da postulação e a inexistência da eficácia condenatória da sentença. In casu, o MM. Juízo a quo condenou a União no montante de 5% do valor, da causa. Assim, dado a natureza da demanda, a verba honorária deve ser reduzida para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, parágrafo 4°, do CPC/1973.



    9. Apelação parcialmente, provida, para reduzir a condenação em honorários advocatícios em R$2.000,00 (dois mil reais).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60 do ADCT, e 5º, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1428399 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1256), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado 17/08/2023.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “no ponto em que se discute a possibilidade pagamento dos honorários contratuais (tema nº 1256), resta patente a prejudicialidade do recurso extraordinário, pois nos autos do RECURSO ESPECIAL Nº 1667878 - PE, o Superior Tribunal de Justiça aplicou o entendimento explicitado no referido tema.”  



    Assiste razão à parte embargante.  



    Com efeito, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão exarada no autos do REsp nº 1.667.878/PE, assentou que:



    No que se refere ao impedimento de liberação da verba do FUNDEF para pagamento da verba honorária contratual, a Primeira Seção do STJ, posteriormente ao julgamento da ADPF 528 pelo Supremo Tribunal Federal, firmou orientação pela inconstitucionalidade do pagamento de honorários contratuais com recursos do FUNDEB, com a ressalva de que é legítimo o adimplemento dessa verba pela parcela relativa aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, considerando a autonomia dos juros em relação à verba principal.



    [...]



    Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 1.797/1.815, para negar provimento ao recurso especial da União, reconhecendo a inconstitucionalidade do pagamento de honorários contratuais com recursos do FUNDEB, com a ressalva, porém, de que é legítimo o adimplemento dessa verba pela parcela relativa aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União, considerando a autonomia dos juros em relação à verba principal; bem como para dar provimento ao recurso especial do MUNICÍPIO DE BUIQUE - PE, majorando a verba honorária sucumbencial para 1% sobre o valor de excesso indicado na inicial.  



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.428.399, Tema nº 1256 da Repercussão Geral, analisou a questão relativa à possibilidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio de retenção de valores destinados ao FUNDEF/FUNDEB (principal e juros de mora), obtidos em ação judicial, em acordão assim ementado:



    “Ementa Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais” (RE 1428399 RG, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-141 DIVULG 26.6.2023 PUBLIC 27.6.2023).



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 09 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente